Tribunal: STF
Processo: Rcl 40375
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus, assentou a competência da Justiça Especializada para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por pessoa contratada para prestar serviços junto à Administração municipal. 
    Sustenta-se, em síntese, ser a Justiça Comum competente para o julgamento da demanda, pois proposta por servidor público estatutário, com vínculo de caráter jurídico-administrativo, tendo em vista que a Lei nº 643/2001 regulamentou o regime jurídico dos servidores públicos do Município. Logo, referido servidor teria deixado de se submeter à CLT, passando a ser regido pelo regime estatutário. 
    Aduz que a manutenção da competência na Justiça Especializada afronta à autoridade dos julgamentos proferidos na ADI 3.395-MC e no RE 573.202.
    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 3.395, referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 
    A partir deste precedente, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo – se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. A esse propósito, cito julgado esclarecedor: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DEFINIÇÃO DO ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADIn 3.395-MC/DF - 2. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo originada de investidura em cargo efetivo ou em cargo em comissão. Tais premissas são suficientes para que este Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, verifique se determinado ato judicial confirmador da competência da Justiça do Trabalho afronta sua decisão cautelar proferida na ADIn 3.395/DF. 3. A investidura do servidor em cargo em comissão define esse caráter jurídico-administrativo da relação de trabalho. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 5. Agravo regimental desprovido, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.” (AgRgMC-RCL 4.785/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes) (grifos nossos) 
    No caso, verifica-se que o ato reclamado considerou a Justiça do Trabalho competente para o julgamento da demanda por cuidar de pessoa admitida nos quadros da Administração Pública sob o regime celetista, na qual se discute a ocorrência, ou não, da transmudação desse regime para o estatutário, a partir da vigência de lei que instituiu o regime no âmbito daquele Município, conforme se depreende dos seguintes fundamento (eDOC 8, pp. 75-77):
    “De fato, o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADIN nº 3.395 que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Contudo, o regime jurídico administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode fugir, sob pena de macular o princípio da legalidade. É necessária, para a sua configuração, a presença de requisitos formais, tais como a existência de concurso público ou teste seletivo para o caso dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, Lei Formal devidamente publicada que os insira em regime estatutário e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime, consoante art. 198, § 5º, da CF c/c art. 8º da Lei 11.350/2006.
    Com efeito, a parte reclamante foi admitida pelo reclamado como Agente Comunitário de Saúde, porquanto juntou aos autos documento comprobatório da aprovação em teste seletivo para ingresso nos quadros do Município de Curimatá como Agente Comunitário (ID. 3d9ca0d - fl. 17), sendo, portanto, válido o contrato de trabalho. 
    No caso, tem este juízo ciência (a exemplo da juntada feita nos autos do processo 0000096-18.2018.5.22.0108) de que foi publicada, no Diário Oficial dos Municípios, em 17.01.2006, Edição CDLX, Lei que institui o Estatuto dos Servidores Municipais do reclamado.
    Contudo, como exposto alhures, necessário que haja lei específica inserindo os Agentes Comunitário de Saúde em regime estatutário.
    Junta o reclamado, primeiramente, de forma manuscrita, documento intitulado Lei Complementar 703/2006 de 22.12.2006 que trata “sobre a criação e o provimento de cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Município de Curimatá-PI”.
    Contudo, não obstante ter este juízo concedido vista ao reclamado para comprovar a sua regular publicação, não se fez provado. 
    […]
    Nesse norte, necessária a análise da regra acostada aos autos pelo reclamado, qual seja, a Lei Complementar 703/2006 que trata sobre a criação e o provimento de cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Município de Curimatá-PI.
    Em exame ao texto da versão digitada (ID. aadf0f5 - fls. 228/229), verifico que ao final, consta “Gabinete do Prefeito Municipal de Curimatá, aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2006.”, seguindo-se a assinatura do Prefeito, e mais adiante, o seguinte texto: “Sancionada a presente lei pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Curimatá, aos 22 dias do mês de dezembro de 2006. Numerada, registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria do Gabinete do Prefeito Municipal de Curimatá, aos 22 dias do mês de dezembro de 2006.”
    Com efeito, segundo a jurisprudência adota por este E. TRT e explícita na Súmula 29, a publicação, mediante afixação em local para esse fim determinado, na Câmara Municipal e na Prefeitura, registrado o fato em livro próprio de ambos os Poderes, é válida e eficaz se anterior a 07 de dezembro de 2006, desde que comprovado nos autos. Ou seja, necessário provar a publicação da regra, circunstância a qual não se verifica na presente hipótese.
    […]
    In casu, não há qualquer indício da publicação da Lei Complementar 703/2006, não se desincumbindo o reclamado do ônus de prova que lhe cabe segundo o art. 376 do CPC: “A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.”
    Ainda, ante os argumentos da municipalidade de que “os Municípios que não detém órgão de imprensa oficial, as publicações dos atos Administrativos deverão ser feitas com sua afixação, em lugar próprio, na Câmara Municipal e na Prefeitura, registrando o fato em livro próprio de ambos os Poderes”, conforme regra da Constituição do Estado do Piauí, consigno que diferentemente do que argumenta, realizou o mesmo Município a publicação da Lei que institui o Estatuto dos seus Servidores em Diário Oficial dos Municípios, na data de 17.01.2006, Edição CDLX, ou seja, quase um ano antes da data registrada na Lei Complementar 703/2006, procedeu à regular publicação de Lei em Diário Oficial.
    Desse modo, entendo que não restou provada a vigência da Lei Complementar 703/2006.
    Nessa linha, como não consta dos autos comprovação de publicação de que lei local tenha instituído para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias regime jurídico diverso, a relação de trabalho permanece sob a égide celetista, sendo a Justiça do Trabalho competente para apreciar a demanda.” 
    Inicialmente, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão atacada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, para o que não se presta a reclamação.
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. Ressalte-se que na lide vertente, a parte autora da ação reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – verbas fundiárias –, ficando descaracterizada a competência da Justiça Comum e reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para a julgar o presente feito, sem arrostar o acórdão suscitado como paradigma.
    Diante de todo o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente